Tribunal: TJMT
Processo: 0011505-04.2016.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0011505-04.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), HUDSON TIAGO BERNAL PEREIRA - CPF: 033.426.341-70 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO [CONCURSO DE PESSOAS E DESTREZA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVAS,

QUALIFICADORA DA DESTREZA NÃO CARACTERIZADA E BIN IN IDEM NAS CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS – PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – DEPOIMENTO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA – APREENSÃO DOS OBJETOS EM POSSE DO APELANTE – CONFISSÃO NA FASE POLICIAL – IDÔNEOS PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – ENUNCIADO CRIMINAL 8 E ARESTO DO TJMT – DESTREZA COMPROVADA – ESPECIAL HABILIDADE PARA FUTAR 6 CELULARES – JULGADO DO TJDF – DOSIMETRIA – DUAS QUALIFICADORAS – AUTORIZA UMA PARA QUALIFICAR O FURTO E OUTRA PARA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – JULGADO DO STJ – EXASPERAÇÃO EM 1/6 – ENTENDIMENTO DO STJ – INCIDÊNCIA DE ATENUANTE NÃO PODE REDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SUMULA 231 DO STJ – CONTINUIDADE DELITIVA – FRAÇÃO DE 1/2 PARA AUMENTO DA PENA - 6 FURTOS – FRAÇÃO MANTIDA – ARESTO DO STJ – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [CULPABILIDADE] – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – OBSTA A SUBSTITUIÇÃO PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE

Os depoimentos dos investigadores de Polícia, corroborados pela apreensão dos objetos subtraídos em posse do apelante, bem como a confissão na fase policial,
“são idôneos para sustentar a condenação”
do furto qualificado (TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Comprovada de forma insofismável a prática do crime de furto pelo apelante por meio da confissão ainda na fase de inquérito policial, corroborada pela palavra da vítima e das testemunhas em juízo, fica inviabilizado o pleito absolutório.”
(TJMT, AP, N.U 0007439-71.2017.8.11.0006).

“Mantém-se a qualificadora da destreza, prevista no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal quando se verifica que a vítima não percebeu a atuação do agente no momento da subtração, posto que ele se utilizou de especial habilidade para retirar o aparelho celular da bolsa da vítima”
(TJDF - APR, N.U 00031513220198070003).

“Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria.”
(STJ, AgRg no HC 589.214/SP)

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“ a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
, na falta de motivação especial (STJ, HC no 447.857/RS).

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

A escolha da fração de aumento pela continuidade delitiva regula-se pelo número de crimes cometidos, sendo
“1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações”
(STJ, HC 436.521/SC).

A existência de circunstância judicial desfavorável e a pena-base fixada acima do mínimo legal, obsta
“a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, por expressa previsão legal, nos termos do art. 44, III, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC 615.189/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0011505-04.2016.8.11.0015 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SINOP

APELANTE: HUDSON TIAGO BERNAL PEREIRA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por HUDSON TIAGO BERNAL PEREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (Código 272766), que o condenou por furto qualificado pela destreza e concurso de pessoas a 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 4o, II e IV do CP - (ID 89409983).

O apelante sustenta que: 1)

inexistem provas suficientes para a condenação; 2) a qualificadora [destreza] não estaria caracterizada; 3) teria ocorrido o
bis in idem,

“uma vez que impôs uma dupla punição pela mesma circunstância”
.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a exclusão da qualificadora da destreza e redimensionada a pena-base (ID 89409993).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SINOP pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 89409995).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Condenação por furto qualificado, por seis vezes (art. 155, §4o, II e IV, do CP) – Irresignação do réu – Requer a absolvição dos crimes alegando ausência de provas – Improcedência – Depoimentos dos policiais e das vítimas, somadas a apreensão da res furtiva, comprovam a conduta criminal do réu – Postula o decote da qualificadora da destreza – Impossibilidade – Apelante subtraiu 6 celulares sem que as vítimas percebessem – “A destreza pressupõe habilidade incomum, aumentando o risco de dano ao patrimônio e dificultando sua proteção, [...] constitui a habilidade física ou manual empregada pelo agente na subtração, fazendo com que a vítima não perceba o seu ato.” (STJ, REsp 1.478.648-PR) – Alega existência de bis in idem na aplicação da penabase – Inocorrência – É possível a utilização de qualificadoras sobressalentes, não utilizadas para qualificar o crime, como circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal – Precedentes STJ e TJMT – Sentença que irretorquível – Pelo desprovimento do recurso
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 92472493)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R
V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"Entre o dia 10 e a madrugada do dia 13 de junho de 2015, na arena do parque de exposições – Exponop, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, os denunciados WENDER LOPES DA SILVA e HUDSON TIAGO BERNAL PEREIRA, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em coaturoria e mediante destreza, subtraíram, para ambos, por diversas vezes, nas mesmas condições de tempo, modo e local, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) celular Samsung SIII, cor azul, pertencente à vítima Monica Pivato de Araújo; 01 (um) iphone, modelo 5S, branco e dourado, pertencente à vítima Thais Merces Koehler; 01 (um) Iphone 6, marca Apple, cor branca e preta, pertencente à vítima Gabriel Cesar Fiorentin; 01 (um) iphone, modelo 6 plus, pertencente à vítima Kamila Carvalho Rezende; 01 (um) aparelho celular, marca LG, pertencente à vítima Thaís Kapp Dias; 01 (um) iphone 6, pertencente à vítima Milene Tomasi Nardi, consoante boletins de ocorrência [...] e termo de apreensão e entrega [...].

Ante o exposto, denuncio WENDER LOPES DA SILVA e HUDSONTIAGO BERNAL PEREIRA, Como incurso no art. 155, § 4°, ll e IV, do CP)- digo Penal, por O6(seis) vezes em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal),”
(Pedro da Silva Figueiredo Júnio, promotor de Justiça - ID. 89377489).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“A autoria delitiva mostrou-se induvidosa para o acusado, diante das informações coligidas na Delegacia de Polícia, da apreensão da res furtiva em seu poder e, mormente, diante das declarações das vítimas e do depoimento testemunhal colhidos em Juízo (CPP, art. 155).

Nessa senda, passo, doravante, a expor as provas utilizadas para convencimento, as quais conduzem ao édito condenatório, transcrevendo a síntese da prova colhida, tecendo as considerações pertinentes a cada uma delas.

A vítima Thais Mercês Koehler, em Juízo (CD à fl. 143), expôs o que segue: [...].

A vítima Monica Pivato de Araújo, em Juízo (CD à fl. 143), assim declarou: [...].

A testemunha de acusação/defesa Luis Fernando Morais Bayma, Investigador de Polícia Civil, ao ser inquirido em Juízo (CD à fl. 143), relatou que: [...].

Em exame acurado do conjunto probatório, nas informações coligidas na Delegacia de Polícia, corroboradas com a prova judicializada, a teor do que dispõe o artigo 155, do CPP, conforme acima explanado, se extrai a prática pelo sentenciando dos delitos de furto qualificado, mediante destreza e concurso de pessoas (CP, art. 155, §4o, II e IV), por 06 (seis) vezes, em continuidade delitiva (CP, artigo 71), conforme narrado na denúncia.

Nessa senda, a vítima Thais Mercês Koehler, ao ser inquirida em Juízo, afirmou [...].

Em sintonia com as declarações da vítima Thais Mercês, a vítima Monica Pivato de Araújo, em Juízo, declarou [...].

[...] Corroborando as declarações das vítimas, acima transcritas, a testemunha de acusação/defesa Luis Fernando Morais Bayma, Investigador de Polícia Civil, em Juízo, contou [...].

Narrou, a testemunha Luis, que [...].

Continuou relatando, a testemunha Luis Fernando, [...].

Afirmou, referida testemunha (Luis), que o Wender subtraía os celulares das vítimas que estavam no show e os entregava para o acusado Hudson guardar em uma barraquinha que ele trabalhava na exposição.

Além das vítimas oitivadas em Juízo (Thais Mercês e Monica), foram subtraídos aparelhos celulares de outras quatro vítimas.

Nesse sentido, na Delegacia de Polícia, as vítimas Gabriel Cesar Fiorentin (fl. 40) e Thais Kapp Dias (fls. 48/49) afirmaram ter sentido falta de seus aparelhos celulares dentro da arena do show e as vítimas Kamila Carvalho Rezende (fls. 43/44) e Milene Tomasi Nardi (fls. 53/54) perceberam a ausência de seus celulares apenas quando se dirigiam para outro estabelecimento dentro do parque de exposições.

O acusado Wender, ao ser interrogado na Delegacia de Polícia (fls. 09/10), relatou [...].

O acusado Wender confirmou ter furtado vários aparelhos celulares e, para tanto, se aproveitava da distração das pessoas durante o show, abria suas bolsas e os tirava de dentro e, a cada celular furtado, seguia até a barraca de Hudson e entregava a ele para a guarda.

[...] Assim, a negativa de autoria por parte do acusado Hudson trata-se, apenas, de álibi para escusar-se das penalidades das condutas praticadas e está isolada nos autos, não sendo suficiente para abalar o conjunto probatório produzido, o qual demonstra, de forma segura, a materialidade dos delitos narrados na denúncia e sua coautoria.

Verifica-se pelas informações coligidas na Delegacia de Polícia, mormente nas declarações das vítimas e nos autos de entrega (fls. 33, 39, 41, 46, 51 e 56), compatibilizados com a prova testemunhal judicializada (CPP, art. 155), acima transcrita, que os aparelhos celulares subtraídos das 06 (seis) vítimas foram apreendidos em poder do sentenciando, na barraca em que estava na exposição, o qual, juntamente com o acusado Wender, utilizaram o mesmo modus operandi para a prática de vários furtos.

Outrossim, ficou clarividente nos autos a incidência das qualificadoras previstas nos incisos II e IV, do §4o, do artigo 155, do Código Penal, diante das provas colhidas na Delegacia de Polícia, as quais estão em sintonia com a prova testemunhal judicializada, a teor do artigo 155, do Código de Processo Penal, acima transcrita.

[....] Assim, configurada a destreza, pois os aparelhos celulares das vítimas foram furtados com especial habilidade e sutileza, de modo que sequer perceberam a subtração no momento de sua ocorrência.

[...] I – Para o crime de furto qualificado (CP, art. 155, §4o, incisos II e IV), em face da vítima Monica Pivato de Araújo:

Considerando ter o acusado agido com culpabilidade média para o evento delituoso, pois agiu com a incidência de duas qualificadoras (destreza e concurso de pessoas); que é primário; que não há elementos para aferir a sua conduta social e personalidade, pois não foi realizado exame psicossocial; que as circunstâncias, os motivos e as consequências do crime foram normais para a espécie; que o comportamento da vítima em nada colaborou para o evento delituoso; nos termos dos critérios da necessidade e suficiência para prevenção e reprovação da infração penal, trazidos pelo artigo 59, do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, a qual transformo de imediato em definitiva (sem prejuízo do acréscimo pela continuidade delitiva), por inexistirem circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, bem como causas de aumento e/ou de diminuição de pena a serem sopesadas.

II – Para o crime de furto qualificado (CP, art. 155, §4o, incisos II e IV), em face da vítima Thais Merces Koehler: [...] fixo-lhe a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, a qual transformo de imediato em definitiva (sem prejuízo do acréscimo pela continuidade delitiva), por inexistirem circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, bem como causas de aumento e/ou de diminuição de pena a serem sopesadas.

III – Para o crime de furto qualificado (CP, art. 155, §4o, incisos II e IV), em face da vítima Gabriel Cesar Fiorentin: [...] fixo-lhe a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, a qual transformo de imediato em definitiva (sem prejuízo do acréscimo pela continuidade delitiva), por inexistirem circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, bem como causas de aumento e/ou de diminuição de pena a serem sopesadas.

IV – Para o crime de furto qualificado (CP, art. 155, §4o, incisos II e IV), em face da vítima Kamila Carvalho Rezende: [...] fixo-lhe a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, a qual transformo de imediato em definitiva (sem prejuízo do acréscimo pela continuidade delitiva), por inexistirem circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, bem como causas de aumento e/ou de diminuição de pena a serem sopesadas.

V – Para o crime de furto qualificado (CP, art. 155, §4o, incisos II e IV), em face da vítima Thais Kapp Dias: [...] fixo-lhe a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, a qual transformo de imediato em definitiva (sem prejuízo do acréscimo pela continuidade delitiva), por inexistirem circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, bem como causas de aumento e/ou de diminuição de pena a serem sopesadas.

VI – Para o crime de furto qualificado (CP, art. 155, §4o, incisos II e IV), em face da vítima Milene Tomasi Nardi: [...] fixo-lhe a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, a qual transformo de imediato em definitiva (sem prejuízo do acréscimo pela continuidade delitiva), por inexistirem circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, bem como causas de aumento e/ou de diminuição de pena a serem sopesadas.

DO CRIME CONTINUADO

[...] razão pela qual aumento a pena de um só dos crimes (penas iguais) na fração de 1/2, em razão do número de infrações (6X), tornando-a definitiva em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e pena pecuniária de 28 (vinte e oito) dias-multa .

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do artigo 59 do Código Penal, parte final e inciso III c/c o artigo 33 e seus consectários do mesmo código repressor, diante do quantum da pena (critério quantitativo), haja vista não haver fundamento suficiente para fixação de regime mais gravoso. [...]

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44) ou a suspensão condicional da pena (CP, art. 77), por ter sido o sentenciado condenado por 06 (seis) infrações penais nestes autos, devendo tais benesses ser reservadas a casos de única condenação (CP, art. 44, III e art. 77, II – ambos parte final)”
(Débora Roberta Pain Caldas, juíza de Direito – ID’s 89409982/89409983).

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 89377492) e Termos de Entrega (ID 89377492/89377493 e 89377494), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os investigadores de Polícia João Paulo Alves da Cruz (ID. 89377490 – fls. 15/16) e Luís Fernando Morais Bayma (ID. 89377490 – fls. 17/18),
as vítimas Mônica Pivato de Araújo, estudante (ID. 89377492 – fls. 42), Thais Merces Koehler, estudante (ID. 89377493 – fls. 48), Gabriel Cesar Fiorentin, estudante (ID. 89377493 – fls. 50), Kamila Carvalho Rezende, maquiadora ID (89377493 – fls. 54), Thaís Kaap Dias, estudante (ID. 89377494 – fls. 60), Milene Tomasi Nardi, administradora (ID. 89377494 – fls. 67), o codenunciado, o corréu Wender Lopes da Silva (ID 89377490 – fls. 19/20) e o apelante HUDSON TIAGO BERNAL PEREIRA (ID 89377491 – fls. 23/24)

Em Juízo, colheram-se as declarações de Luís Fernando Morais Bayma [investigador de Polícia], das vítimas Mônica Pivato de Araújo e Thais Merces Koehler (Relatório de Mídias - ID 89409998).

Destacam-se do contexto probatório que:

- entre os dias 10 e 13 de junho de 2015, na arena do parque de exposições – Exponop, Sinop/MT, o apelante HUDSON TIAGO BERNAL PEREIRA, na companhia do corréu Wender Lopes Da Silva, mediante destreza, subtraíram, por diversas vezes, bens móveis, consistentes em 1 (um) celular Samsung SIII, pertencente à vítima Monica Pivato de Araújo; 1 (um) iphone, modelo 5S, pertencente à vítima Thais Merces Koehler; 1 (um) Iphone 6, pertencente à vítima Gabriel Cesar Fiorentin; 1 (um) iphone, modelo 6 plus, pertencente à vítima Kamila Carvalho Rezende; 1 (um) aparelho celular, marca LG, pertencente à vítima Thaís Kapp Dias; 1 (um) iphone 6, pertencente à vítima Milene Tomasi Nardi (ID. 89377489 e Relatório de Mídias - ID 89409998);

- João Paulo Alves da Cruz e Luís Fernando Morais Bayma [investigadores de Polícia] relataram, na fase policial, que em diligências durante a “Exponop 2015”,
“perceberam algo estanho em uma barraca”
, pois uma pessoa sempre aproximava e entregava celular aos funcionários; durante a abordagem, o corréu Wender Lopes da Silva confirmou que os celulares eram produtos de furto no parque de exposições e, seu comparsa [apelante], estava guardando e depois iriam dividir os lucros entre eles; ao passo que Luís Fernando Morais Bayama ratificou, em juízo, suas declarações (ID. 89377490 e Relatório de Mídias - ID 89409998);

- Mônica Pivato de Araújo [vítima] asseverou, nas duas fases, que estava na “Exponop 2015”, no meio da “pista”, usando uma bolsa lateral; quando foi pegar seu celular, viu que
“não estava lá”
; após, foi registrar a ocorrência na delegacia de Polícia e, no mesmo dia, os policiais devolveram o aparelho mediante a nota fiscal (ID. 89377492 e Relatório de Mídias - ID 89409998);

- Thais Mercês Koehler [vítima] narrou, em ambas as fases da persecução penal, que estava na arena assistindo um show e algum rapaz tirou o celular de dentro de sua bolsa,
“sem que percebesse”
; no outro dia foi à delegacia de Polícia, registrou ocorrência e
“o seu celular já estava lá”
(ID. 89377492 e Relatório de Mídias - ID 89409998);

- Gabriel Cesar Fiorentin [vítima] relatou, na fase inquisitorial, que durante a “Exponop”,
“um homem moreno e meio gordo”
trombou “nele” e, após o rapaz passar, percebeu que o celular já não estava mais no bolso; que a Polícia civil encontrou o celular em uma barraca de bebidas; na delegacia de Polícia mostraram uma foto e reconheceu como a pessoa que esbarrou “na sua pessoa” (ID. 89377492 e Relatório de Mídias - ID 89409998);

- Milene Tomasi Nardi [vítima] esclareceu, perante a autoridade policial, que após o show na “Exponop 2015”, que estava com uma bolsa de imã pendurada no ombro, carregando uma bebida e um balde de gelo; após atravessar a multidão, encontrou um lugar e parou; ao pegar a bolsa, percebeu que ela não estava mais fechada e não encontrou mais seu celular e o cartão da exposição; no sábado, um amigo informou que
“prenderam um homem com vários celulares”
; na delegacia de Polícia recuperou o seu celular (ID. 89377492 e Relatório de Mídias - ID 89409998);

- o corréu Wender Lopes da Silva confessou, durante o inquérito policial ter praticado os furtos junto com o apelante no parque de exposição; “combinou” com o apelante que iria furtar aparelhos celulares e levaria para ele guardar na barraca de bebidas na qual trabalhavam e, posteriormente, venderiam os aparelhos subtraídos (ID 89377490);

- HUDSON TIAGO BERNAL PEREIRA negou a autoria do delito, à autoridade policial, embora tenha afirmado que o corréu pediu que guardasse alguns aparelhos celulares em troca de “gorjeta” ao final da festa; não sabia da origem ilícita dos objetos (ID 89377491).

Dito isso, vejamos.

A
s subtrações dos aparelhos celulares, entre os dias 10 e 13 de junho de 2015, na festa “Exponop 2015”, estão devidamente comprovadas pelos depoimentos das vítimas Mônica Pivato de Araújo e Thais Merces Koehler, em ambas as fases da persecução penal e pelas declarações das vítimas Gabriel Cesar Fiorentin, Kamila Carvalho Rezende, Thaís Kaap Dias e Milene Tomasi Nardi, na fase policial.

Os investigadores de Polícia João Paulo Alves da Cruz e Luís Fernando Morais Bayma prenderam o apelante e o corréu, em posse de diversos celulares [estavam alguns em uma caixa na barraca de bebidas junto ao apelante e outros no local que o corréu dormia], provenientes de furtos realizados na “Exponop 2015”.

O corréu Wender Lopes da Silva confessou, na fase inquisitorial, que teria combinado com o apelante, que iria subtrair os celulares e levar para a barraca que “ele” [apelante] trabalhava, para posterior venda.

Nesse quadro, os depoimentos dos investigadores de Polícia, corroborados pela apreensão dos objetos subtraídos em posse do apelante, bem como a confissão do corréu em sede policial,
“são idôneos para sustentar a condenação”
do furto qualificado (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Destaca-se, ainda, o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Comprovada de forma insofismável a prática do crime de furto pelo apelante
por meio da confissão ainda na fase de inquérito policial, corroborada pela palavra da vítima e das testemunhas em juízo, fica inviabilizado o pleito absolutório.”
(AP, N.U 0007439-71.2017.8.11.0006, Relator: Des. Pedro Sakamoto – 31.7.2020).

Noutro giro, o corréu
Wender Lopes da Silva demonstrou habilidade para subtrair 6 (seis) celulares, durante dias, nas bolsas e/ou bolsos das vítimas, sem que estas percebessem, a justificar a qualificadora da destreza.

Aplicável julgado do c. TJDF:

“Mantém-se a qualificadora da destreza, prevista no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal quando se verifica que a vítima não percebeu a atuação do agente no momento da subtração, posto que ele se utilizou de especial habilidade para retirar o aparelho celular da bolsa da vítima”
(APR, N.U 00031513220198070003 – Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti – 24.4.2020).

Logo, reconhece-se a existência de provas suficientes para responsabilização penal do apelante HUDSON TIAGO BERNAL PEREIRA pelo furto qualificado pela destreza e concurso de agentes.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase [vítimas Mônica Pivato de Araújo, Gabriel Cesar Fiorentin, Thais Merces Koehler, Kamila Carvalho Rezende, Thais Kapp Dias e Milene Tomasi Nardi] o Juízo singular fixou a penas-base em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 19 (cinquenta e três) dias-multa, ao considerar desfavorável a culpabilidade, pela existência de duas qualificadoras.

A existência de duas qualificadoras autoriza a utilização de uma delas [concurso de agentes], na primeira fase, para exasperação da pena-base, e outra [destreza] para qualificar o furto.

Sublinhe-se aresto do c. STJ:

“Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria.”
(AgRg no HC 589.214/SP, Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020)

De toda sorte, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“ a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
, na falta de motivação especial (STJ, HC no 447.857/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.8.2018), diretriz jurisprudencial não observada pelo juiz da causa.

Sendo assim, redimensionam-se a penas-base a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem causas de diminuição e aumento de pena. Por conseguinte, transformam-se as penas intermediárias em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de diminuição de pena.

O juiz da causa reconheceu a continuidade delitiva [6 (seis) furtos] e aplicou a fração de 1/2 (metade).

A escolha da fração de aumento pela continuidade delitiva regula-se pelo número de crimes cometidos, sendo
“1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações”
(STJ, HC 436.521/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 30.5.2018).

Por efeito, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 3 (três) anos, 6 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, em regime inicial aberto ante à reprimenda imposta e a inexistência de maus antecedentes/reincidência (CP, art. 33, §2o, ‘c’).

Registra-se, ainda, que a existência de circunstância judicial desfavorável e a pena-base fixada acima do mínimo legal, obsta
“a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, por expressa previsão legal, nos termos do art. 44, III, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC 615.189/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 15.3.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a 3 (três) anos, 6 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, em regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021